Tribunal: TJES
Processo: 0014197-94.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014197-94.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALTRO DE OLIVEIRA CUNHA

APELADO: SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIII LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MORA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

Toda
manifestação judicial de cunho decisório deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.
Preliminar
acolhida.

II.
MÉRITO:
É possível a aplicação da causa madura quando o conjunto probatório presente nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, encontra-se completo ou é desnecessário.

III.
Nos contratos de compra e venda de imóvel adquirido na planta, é assegurado ao comprador a restituição parcial dos valores por ele pagos quando a resolução do negócio jurídico ocorre por sua iniciativa.

I
V
.
Na esteira do entendimento consolidado pelo STJ, a retenção de valores pagos nos contratos de promessa de compra e venda rescindidos pela vontade do comprador devem se limitar aos percentuais mínimos e máximo compreendido entre 10% e 25%. Precedentes TJES.

V.

É
lícita a retenção do valor cobrado a título de taxa de comissão de corretagem
na hipótese em que o comprador é informado sobre
o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor da comissão de corretagem.

VI.

Não havendo mora contratual, mas a vontade do promitente comprador no desfazimento do negócio, não há que se falar em dever da construtora
na indenização

por
danos morais,
eis que ausentes provas da prática de ilícito e de violação aos direitos da personalidade.

VI
I
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014197-94.2016.8.08.0035

APTE:
SPE - CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE/ES XIII LTDA

APDO:
DALTRO DE OLIVEIRA CUNHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da sentença que julgou procedente a ação matriz, para declarar a rescisão contratual, bem como condenar a ora apelante a restituição do valor integral pago pelo apelado e ao pagamento de indenização por danos morais.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

Sustenta o recorrente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a conclusão alcançada – resolução do contrato firmado entre as partes – baseou-se em argumentos doutrinários genéricos, sem a adequada correlação com o caso concreto.

Pois bem.

Como é cediço, a garantia constitucional estatuída no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa. A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação.

O
artigo 11 do Código de Processo Civil de 2015
adverte que
"Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade."

Registre-se
, ainda, que o §1º do art. 489 do CPC/15 esclarece:

Art. 489 [...]

§ 1
º:
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

I
n casu,
a julgadora
a quo
,
com a devida vênia,
fora deveras genérica em sua fundamentação, não havendo sequer um parágrafo de correlação entre os ensinamentos doutrinários e principiológicos por ela externados
e
o caso concreto.

Na única oportunidade em que se poderia dizer que houve essa correlação, a magistrada ao sustentar que “
é evidente o sentimento de frustração da parte autora,
que pretende adquirir a casa própria
e não pode utilizá-la, sem qualquer justificativa plausível
”, evidencia a ausência de vinculação do argumento a hipótese
fática
, uma vez que a ação em debate dispõe sobre a rescisão contratual
referente a aquisição
de duas unidades comerciais.

Além disso, o referido
decisum
padece do vício de contradição
, eis que
em sua fundamentação
admite
ter sido por culpa do comprador o desfazimento da avença, o que impediria a restituição integral das prestações, mas em sua parte dispositiva condena a apelante na
devolução

de todos
os valores pagos.

Assim
,
acolho a preliminar suscitada
, pois

de rigor

a anulação d
a
sentença
, por ser carente de fundamentação.

É
como voto.

II.
MÉRITO:

A
despeito da anulação da decisão objurgada
,
passo a proferir julgamento, eis que a causa se encontra madura,
ex vi
do art.
1.013, §3º, IV do CPC; decerto que, “
é
permitido a este Tribunal o julgamento imediato da causa, sem que isso implique ofensa ao princípio do non reformatio in pejus, pois na aplicação do referido dispositivo o tribunal pode conhecer de todas as questões suscitadas no processo
” [...] (TJES, Classe: Apelação, 21140006525, Relator Designado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 29/06/2016).

II.I
D
A RESCISÃO CONTRATUAL

Eminentes Pares, rememoro que a controvérsia gravita em torno de se reconhecer de quem é a responsabilidade pelo desfazimento do contrato, se do comprador ou do alienante e, a partir disso, as consequências decorrentes.

Conforme narrativa, em maio de 2012 as partes firmaram instrumento particular de compra e venda referente à duas unidades comerciais do Empreendimento Centro Empresarial Shopping Moxuara – Torre Empresarial 4A, no valor de R$ 101.667,42 (cento e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos) cada.

Contudo, em janeiro de 2015, o autor/rec
orrido, sob a justificativa de atraso na entrega das salas
pelo apelante/
requerido
, motivos financeiros e outros alheios a sua vontade,

solicito
u o distrato do contrato efetuado.

Ao tomar ciência da desistência do negócio pelos promitentes compradores, a requerida/recorrente, via e-mail, apresentou a proposta com os valores a serem restituídos, o que fora aceito pelos adquirentes, que passaram a não mais efetuar o pagamento das parcelas mensais, por acreditarem ter havido a rescisão contratual.

Ocorre que, a parte ré/apelante não efetuou o depósito da quantia ao autor/rapelado, havendo, então, a necessidade do ajuizamento da ação.

Pois bem.

Como é cediço, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele, nos termos do art. 373, I e II do CPC/15.

Nesse jaez, a despeito de o requerente, ora recorrido, justificar o pedido de distrato no fato de que houve atraso na entrega dos bens pelo requerido, e, portanto, inadimplência deste, não comprovou suas alegações, ônus que lhe incumbia, como visto acima.

Mas ao contrário, pelas provas por ele colacionadas, é possível perceber que, em janeiro de 2015 (fls.29/30; pág. 57/59 do vol.1), quando requereu o desfazimento do negócio, a ré ainda estava dentro do prazo previsto para a entrega das unidades, que seria em julho de 2015,
conforme fls.
48 (pág.95 do vol.1).

Para além disso, em sua peça de defesa, a ré demonstrou não só que, ao tempo do requerimento feito pelo autor/apelado, estava dentro do prazo previsto para a conclusão das obras, como que o empreendimento fora concluído em 27/01/2015, ou seja, antes da data inicialmente prevista, havendo, inclusive, a instituição de condomínio em 31/03/2015 e o aceite das áreas comuns em 19/05/2015
,
sem a necessidade de fazer uso do prazo de tolerância de 180 dias (
fls.
260/271; pág. 117/141 do vol.2).

Também demonstrou que em dezembro de 2014

o
autor/apelado fez a vistoria das unidades adquiridas, conforme termos do instrumento contratual, havendo, portanto, a ré/apelante, cumprido com suas obrigações contratuais (fls.273; pág. 145 do vol.2).

Lado outro, entendo não ter sido comprovada a inadimplência do demandante/recorrido, uma vez que este deixou de quitar as parcelas a partir de fevereiro de 2015, isto é, somente após informar a ora apelante sobre a sua vontade em não dar prosseguimento ao negócio.

Assim, ausente a culpa do vendedor, bem como do adquirente na rescisão contratual em debate, está-se diante de desistência unilateral da compra dos imóveis por este último.

II.II DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO

Nesse caminhar, sabe-se que a resolução do contrato pela vontade exclusiva do comprador enseja a devolução parcial dos valores por ele pagos, sendo direito da parte ré a retenção de parte dessa quantia, conforme Súmula 543 do STJ, in verbis:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”

Com relação ao
percentual a ser retido,
ente
nde
a referida Corte Superior que
este

deve ser
fixado
entre 10
(dez)
e 25%
(vinte e cinco por cento
)
, cabendo ao julgador a análise dos fatos para que a fixação da quantia seja feita de maneira equânime.

Decerto, a referida retenção tem o condão de não prejudicar o vendedor com o desfazimento do negócio por motivo alheio a sua vontade, logo, o arbitramento do percentual em comento deve considerar o grau de lesividade que a rescisão contratual causará naquele caso concreto.

No caso em tela, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato revela-se adequado a compensar a ré/apelante, notadamente, porque o autor/apelado não chegou a usufruir dos bens e, tendo em vista a ausência de demonstração de demais despesas, ao que tudo indica elas se resumiram divulgação e comercialização do imóvel, bem como não foi demonstrada qualquer perda, defeito ou dano que justifique o acolhimento do pedido do apelante para arbitramento desta rubrica em 25% (vinte e cinco por cento).

Idêntico entendimento
foi adotado pela C.
Segunda Câmara Cível deste Tribunal,
senão vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL PROMESSA DE COMPRA E VENDA RESCISÃO CONTRATUAL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA RECURSO CONHECIDO EM PARTE SÚMULA 453 DO STJ DIREITO DE RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2. Mérito: 2.1 . A Súmula 543 do STJ, segunda parte, dispõe que nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, o promitente comprador tem direito à restituição parcial do valor já se pago, se for este quem deu causa ao desfazimento da avença. 2.2. A jurisprudência do C. STJ, definiu que nos casos de rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte do promitente comprador, é possível a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia despendida para execução do contrato. 2.3 .
No caso em tela, entende-se que não merece ser alterado o capítulo da r. sentença que permitiu que a apelante retenha 10% (dez por cento) do valor pago pelos apelados, isso porque, tal montante se mostra razoável para compensar os gastos dispendidos, principalmente em relação a divulgação e comercialização do imóvel. Ademais, os apelados não chegaram a usufruir do bem, podendo o aludido imóvel ser recolocado à venda no mercado. Precedentes TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151511235, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

No mesmo sentido, os julgados deste Honroso Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO DESISTÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA CLÁUSULA RESCISÓRIA ABUSIVA
MANTIDA DIMINUIÇÃO PARA 10% DO VALOR PAGO RECURSO DESPROVIDO.
1- O STJ admite como razoável, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a fixação de cláusula penal rescisória no percentual de 10% a 25% do valor pago pelo promitente comprador, quando este se torna inadimplente.
2- Caso concreto em que acertada a diminuição, na sentença recorrida, do percentual de retenção de 20% para 10%, uma vez que a desistência pela adquirente ocorreu pouco tempo depois de ter sido firmado o contrato (cerca de 3 meses) e quando o imóvel sequer se encontrava pronto.
3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 35150160949, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSUL ABUSIVA –
RETENÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR PAGO – RAZOÁVEL
– COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – CLAREZA E TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é possível a retenção de percentual, por parte do vendedor, a título de ressarcimento das despesas administrativas havidas com a divulgação e comercialização, em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel pelo comprador.
Na hipótese, foi fixado percentual de 10% (dez) por cento sobre os valores pagos, que reputa-se suficiente para suprir possíveis prejuízos oriundos da rescisão contratual, além de estar em consonância com as decisões dos Tribunais Superiores, bem como pelo fato da construtora já ter revendido o imóvel a terceiros.
[...]
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 48140069401, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PORCENTAGEM DE RETENÇÃO EXCESSO CONFIGURADO RECONHECIMENTO DA ABUSIVDADE DA CLÁUSULA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I O contrato estabelece a devolução de apenas 15% (quinze por cento) de todo o valor pago pelos autores/apelados, a revelar injusta retenção de valores, sendo desarrazoada e desproporcional a cláusula contratual. II - É pacificado o entendimento de que no contrato de compra e venda de bem imóvel, é possível a retenção de 10% a 25% do que foi pago até o momento, se o comprador tiver dado causa ao inadimplemento.
III Tendo em vista que o imóvel não chegou a ser entregue aos apelados, e portanto, está livre para transações, inexistindo qualquer perda ou dano ao recorrente, razoável se faz a retenção prevista pelo magistrado a quo de 10% (dez por cento) sobre o montante que foi pago, percentual este que se mostra adequado diante das circunstâncias do caso concreto
.
IV Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 48120247522, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/01/2018)

Faz jus a requerida
, portanto,

ao
percentual de retenção
de
10% (dez por cento) sobre o montante que foi pago.

No tocante a comissão de corretagem,
n
os termos da jurisprudência do STJ, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar
este encargo
nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

In casu
, vislumbra-se atendido o princípio da informação, porquanto há no documento de fls.
292/295 (pág.183/189 do vol.2)
assinado pelo
autor/
recorrido, o valor global de cada contrato e o valor de comissão de corretagem destacado do montante total da aquisição. Além disso, a cláusula contratual que prevê a obrigação da comissão de corretagem é clara e precisa, inexistindo, pois, qualquer ilegalidade
(fls.54, pág.107 do vol.1)
.

Nesses termos, elucido que

a
comissão de corretagem não é restituível, mesmo diante do desfazimento do negócio. Inteligência do artigo 67-A, inciso I, da Lei n. 4.591/1964, incluído pela Lei do Distrato.

(TJ-SP - AC: 10134279820208260114 SP 1013427-98.2020.8.26.0114, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 23/03/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021).

Autorizo, destarte, a requerida a reter 10% (dez por cento) da quantia paga pelo autor, devendo, por conseguinte, devolver 90% (noventa por cento) do referido valor em pagamento único (súm. 543 do STJ
1
), com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

II.III DOS DANOS MORAIS

Na peça de ingresso, o autor pugnou pelo arbitramento de danos morais sob o argumento de que o descumprimento do contrato pela requerida (atraso na entrega das unidades comerciais) perpassa o mero dissabor, atingindo diretamente a sua honra.

Sem razão, porquanto incontroverso nos autos que não houve mora contratual, tendo o autor da demanda dado causa à ruptura do contrato,

o que

reflete n
o a
fastamento
d
os danos morais, haja vista a inexistência de qualquer ilícito imputável à requerida ou provas dos alegados danos morais sofridos pel
o

requerente
.

Destarte, ante a falta de comprovação de ato ilícito praticado pela requerida/apelante, entendo inexistir o dever de indenizar.

III. DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença objurgada
e, proferindo outra em seu lugar, julgar parcialmente procedente a
a
ção matriz, nos termos da fundamentação supra.

Face a sucumbência
mínima do autor/
apelado
, condeno
a ré/apelante
ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) d
o valor da
condenação.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)